Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. NÃO ENQUADRAMENTO. ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação fundada em direito pessoal deverá ser proposta no foro do domicílio do réu, a teor do art. 46 do CPC. No mesmo sentido, o art. 53, inciso III, alínea “a”, do mesmo diploma legal, prescreve que, para a ação em que for ré pessoa jurídica, será competente o foro do lugar onde está a sua sede.
2. O art. 58, inciso II, da Lei n. 8.245/91, que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos, por sua vez, estabelece que “é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato”.
3. Na hipótese dos autos, a escolha do foro não observou qualquer critério de fixação da competência territorial estabelecido nos arts. 46 e 53 do Código de Processo Civil, porquanto previa foro diverso do domicílio das partes e da própria situação do imóvel objeto do contato.
4. Resta, assim, evidenciada a abusividade da cláusula de eleição do foro contratual, que opta injustificadamente pela Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF para solução dos conflitos oriundos do contrato firmado entre as partes, mostrando-se cabível o afastamento da escolha de ofício pelo magistrado e o declínio da competência, conforme regra contida no art. 63, § 3o, do CPC.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.